Tribunal: TJDFT
Processo: 0750985-82.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA COM SUCESSIVA AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA CUMULADAS COM PETIÇÃO DE HERANÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÕES DE FATO. CONTRADIÇÃO. PRECEDENTES PERSUASIVOS. QUERELA NULLITATIS. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. VÍNCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE MATERNIDADE JULGADA PROCEDENTE, JÁ TRANSITADA EM JULGADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de sentença negatória de maternidade com sucessiva ação declaratória de filiação socioafetiva cumuladas com petição de herança. 1.1. O autor requer a cassação ou a reforma da sentença. Levanta preliminar de negativa de prestação jurisdicional e pugna pela procedência dos pedidos iniciais.
2. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 2.1. Em consonância com o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Cuida-se do princípio da inafastabilidade da jurisdição. No caso, o autor teve amplo acesso ao Judiciário na busca de seu pretenso direito havendo, inclusive, ajuizado diversas ações e apresentado alguns recursos contra decisões judiciais que entendeu desfavoráveis. 2.2. Outrossim, o julgador não está obrigado a manter qualquer diálogo com as partes; sua obrigação consiste em fundamentar todas as decisões proferidas, e isto sempre foi observado, bastando .que o faça, ainda que de modo sucinto. 2.3. O magistrado fundamentou devidamente a sentença, esclarecendo suas razões de decidir, baseando-se nas provas produzidas nos autos. 2.4. A prestação jurisdicional foi devidamente entregue, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, nos moldes em que lhe foi apresentada. A valoração judicial dos fatos que resulta em improcedência da pretensão não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de prestação jurisdicional.
3. A existência da revelia não leva ao automático reconhecimento do pedido, mas apenas ao reconhecimento dos fatos não impugnados. 3.1. As alegações de fato formuladas pelo autor não devem ser presumidas verdadeiras se estiverem em contradição com prova constante dos autos, nos termos do art. 345, IV, do Código de Processo Civil. 3.2. Além disso, há contestação nos autos do espólio representado pela inventariante o que afasta a presunção de veracidade dos fatos narrados.
4. O juiz não está obrigado a mencionar todo e qualquer argumento trazido pelas partes no relatório. A menção genérica à réplica não conduz à nulidade do feito quando a sentença apresenta relatório suficientemente completo a embasar o conteúdo decisório.
5. Não há se falar que a sentença deixou de seguir jurisprudência invocada pelo apelante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, incidindo no artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC. 5.1. Com efeito, “os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015.” (8a Turma Cível, APC no 2016.01.1.012580-2, rel.a Des.a Ana Cantarino, DJe de 08/08/2017).
6. O objeto da ação declaratória (querela nullitatis) é declarar a inexistência de uma sentença proferida em processo no qual não estejam presentes pressupostos processuais de existência, o que não foi o caso da ação transitada em julgado. 6.1. A querela nullitatis não se presta à discussão acerca de possível transcurso do prazo prescricional ou decadencial, tampouco acerca da ocorrência de adoção à brasileira. 6.2. Resta constatada a impossibilidade da ação de querela nullitatis insanabilis, já abarcada pela coisa julgada. 6.3. Além disso, fatos posteriores à sentença não têm o condão de afastar sua validade, tal como a sua averbação tardia.
7. Precedente: “(...) 1. A querela nullitatis insanabilis destina-se a corrigir os denominados "vícios transrescisórios", configurando hipótese de correção de nulidade absoluta sui generis. Doutrina. 2. Não obstante o vício de incompetência absoluta seja substancialmente grave, não é possível qualifica-lo como transrecisório, pois deve ser alegado durante o prazo decadencial de dois anos para a ação rescisória, nos termos do art. 966, II, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida.” (07151861820218070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, DJE: 12/8/2022).
8. A parentalidade não deriva somente do vínculo de consanguinidade, mas também em virtude do laço afetivo, nos termos do artigo 1.593 do Código Civil. 8.1. Todavia, é imperioso o consenso das partes quanto à existência da parentalidade socioafetiva, sendo inadmissível que o Poder Judiciário imponha a maternidade socioafetiva a quem jamais demonstrou interesse de exercê-la. 8.2. No caso dos autos, a falecida manejou pleito negatório de maternidade, o qual foi julgado procedente. 8.3. Ressalta-se que apenas o cuidado não é suficiente para comprovar a maternidade socioafetiva. Exige-se a inequívoca vontade da falecida em tê-lo como filho. 8.4. Some-se isso ao fato de que a de cujus deixou testamento em benefício exclusivo de sua irmã, de forma a excluir o autor de sua herança. 8.5. Pelas provas colacionadas aos autos, mormente as declarações das testemunhas, pode-se chegar à conclusão de que o autor conviveu parte de sua vida com a falecida, no entanto, não resta comprovada a relação de mãe e filho.
9. Em verdade, quando a parentalidade é repudiada, como no caso dos autos, e uma vez demonstrada a ausência de vínculo biológico, a melhor solução é o reconhecimento de inexistência de relacionamento socioafetivo.
10. Precedente: “(...) O reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ocorrer de forma voluntária ou judicial, sendo tal ato, de regra, irrevogável (art. 1609 do CC). 2 - A revogação de ato jurídico possui as características de voluntariedade e unilateralidade, não podendo ser confundida com a declaração de nulidade expedida por órgão dotado de Jurisdição. 3 - Ocorrendo vício insanável (falsidade), dando-se filho alheio como próprio, deve-se nulificar o ato de reconhecimento (art. 1604, parte final, CC). 4 - Inexiste paternidade sócio-afetiva quando o vínculo está sendo expressamente repudiado pela pessoa apontada como genitor no assento de nascimento falsificado. Embargos Infringentes desprovidos. Maioria.” (20051010063686 EIC, Relator: Maria Beatriz Parrilha, Relator Designado:Angelo Canducci Passareli, Revisor: Angelo Canducci Passareli, 2a Câmara Cível, DJE: 23/07/2008).
11. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.
12. Apelo improvido.